Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43955625 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$223.191,60, referente aos créditos de DENISE RODRIGUES DO PRADO, DINALVA CAMPELO TERRAO, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 44699748, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação a DEVERLEY FRANCISCO DOS SANTOS (IDs: 14275948, 14276010 e 14276013). O feito foi extinto em relação a DERCIVAL ANDRADE DE CARVALHO (ID: 14275946) A servidora DILMA MARIA DE CASTRO SANTOS foi excluída da presente execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 14275957). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de DICELIA LUZIA DE SOUZA SANTOS (ID: 41158907), DEUSEDIMO COELHO MESQUITA (ID: 35349369) e DEUSDETE NUNES DA SILVA (ID: 41159162). Passo a decidir. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DENISE RODRIGUES DO PRADO, DINALVA CAMPELO TERRAO, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 43955625). Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador